Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725817-26.2018.8.07.0001 APELANTE: EVILASIO MARTINS DA CUNHA APELADO: BANCO PAN S.A, M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação (Id. 34310282), com pedido de tutela de urgência, interposto por Evilásio Martins da Cunha contra a r. sentença (Id. 34310265), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em face do Banco Pan S.A. e da M. T. Peres Informações Cadastrais – ME. Em síntese, trata-se de ação de conhecimento em que o Autor pretende a anulação/revisão de contratos de portabilidade, para o Banco Pan, e de empréstimos consignados originalmente contraídos com o Banco BRB e o Banco Alfa, devolução em dobro do indébito e indenização por danos morais. A primeira sentença foi desconstituída por este eg. Tribunal de Justiça, por cerceamento de defesa, in verbis: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O art. 370 do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 1.1. No caso, a prova requerida pelo autor e indeferida é essencial para o esclarecimento dos fatos. 2. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.” (Id. 26122081) Com o retorno dos autos ao Juízo originário, foi determinada a intimação dos Réus para apresentarem as gravações das ligações telefônicas relativas ao contrato objeto desta ação, prazo transcorrido in albis. Sobreveio nova sentença (Id. 34310265), que julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Em suas razões recursais (Id. 34310282), argumenta o Apelante a persistência do cerceamento de defesa, pela não apresentação das ligações telefônicas que poderiam comprovar que o objeto da contratação não coincide com os contratos apresentados pelos Réus. Sustenta que os contratos escritos foram fraudulentamente montados com a assinatura do Apelante apenas na última folha de cada um. Aponta haver risco à sua subsistência e da sua família pelos descontos fraudulentos e indevidos de R$ 1.633,08 e R$ 822,50, e salienta a natureza alimentar do numerário que está sendo descontado. Requer a concessão de tutela de urgência para que se determine ao órgão pagador (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) a suspensão dos descontos, até o julgamento final deste recurso, com a liberação da margem consignada, e determinação ao primeiro Apelado para que se abstenha de incluir o nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a reforma da r. sentença, com total procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (Id. 34310283). As contrarrazões foram apresentadas pelos Apelados (Id. 34310288 e Id. 34310291), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do CPC, sua concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de estrita delibação, observo o preenchimento dos requisitos legais para a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo Apelante. A causa de pedir da petição inicial é que os termos contratados por telefone com o representante da 2a Ré, de portabilidade dos contratos de empréstimo com redução do valor das parcelas, não foram honrados, razão pela qual seriam indevidos os atuais descontos em sua conta corrente, in verbis: “Desde dezembro 2016 o Autor vinha recebendo ligações de uma preposta da segunda Ré de nome Ruth Andrade da Silva, a qual lhe propôs fazer uma portabilidade de 03 (três) empréstimos consignados do Autor, sendo a) 02 (dois) do Banco Regional de Brasília S. A. (BRB), cujo valor das prestações e quantidades eram respectivamente R$ 1.633,08 (mil seiscentos e trinta e três reais e oito centavos), em 27 (vinte e sete) prestações restantes e R$ 822,50 (oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) em 30 (trinta) prestações restantes e b) 01 (um) do Banco Alfa, cujo valor das prestações e quantidade eram R$ 703,00 (setecentos e três reais), em 80 (oitenta) prestações restantes, conforme demostra o contracheque de dezembro de 2016 do Autor em anexo. A citada preposta da segunda Ré informou ao Autor que a soma das prestações restantes de tais empréstimos consignados estava em R$ 3.158,58 (três mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) ao mês, que procede. Informou ainda que a soma das prestações restantes de tais empréstimos consignados estava em R$ 125.008,16 (cento e vinte e cinco mil e oito reais e dezesseis centavos) para a quitação, que também procede. A citada preposta propôs então ao Autor a pagar ao primeiro Réu mensalmente 96 (noventa e seis) prestações de R$ 1.473,04 (mil quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos) cada, fazendo-se a portabilidade dos citados 03 (três) empréstimos consignados dele. A citada preposta informou ao Autor que a soma das prestações de tal portabilidade ficaria em R$ 141.411,84 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) para a quitação. Informou-lhe ainda: a) que essa soma menos a citada soma de R$ 125.008,16 (cento e vinte e cinco mil e oito reais e dezesseis centavos) resultaria em uma diferença apenas de R$ 16.403,68 (dezesseis mil quatrocentos e três reais e sessenta e oito centavos), do aumento da dívida do Autor para com os citados 03 (três) empréstimos consignados dele; b) que seria creditado na conta corrente do Autor metade da citada diferença, ou seja, R$ 8.201,84 (oito mil duzentos e um reais e oitenta e quatro centavos); c) que a outra metade da citada diferença, serviria para não deixa-lo sem margem consignável no contracheque e d) que a cada R$ 2.000,00 (dois mil reais) que o Autor adiantasse ao primeiro Réu, seriam abatidas 10 (dez) prestações de trás para frente das prestações da referida portabilidade. A citada preposta informou ao Autor que não se preocupasse, porque todas as ligações dela com ele eram gravadas pela segunda Ré, que em caso de divergência de informações bastaria ele solicitar tais gravações que seria resolvido qualquer problema. Contudo o primeiro Réu fez a portabilidade apenas dos dois citados empréstimos consignados do Autor junto ao BRB e não tendo conseguido fazer a portabilidade do citado empréstimo consignado do Autor junto ao Banco Alfa. Transferiu então R$ 22.776,40 (vinte e dois mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) em 13/03/2017 para a conta corrente do Autor, para este quitar tal empréstimo consignado com o Banco Alfa, o qual passou para o Autor o saldo devedor de R$ 30.353,22 (trinta mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos). O primeiro Réu fez então uma transferência de R$ 11.108,79 (onze mil cento e oito reais setenta e nove centavos) em 20/03/2017 para, somada com a transferência anterior, quitar o citado saldo devedor de R$ 30.353,22 (trinta mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), restando uma diferença positiva ao Autor de R$ 3.531,97 (três mil quinhentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) que seria abatida dos referidos R$ 8.201,84 (oito mil duzentos e um reais e oitenta e quatro centavos) que seriam creditados pelo primeiro Réu na conta corrente do Autor. Em 23/03/2017, o Autor fez uma transferência para o Banco Alfa do referido valor do saldo devedor de R$ 30.353,22 (trinta mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), quitando então o citado empréstimo consignado para com tal banco, cuja portabilidade não conseguiu o primeiro Réu fazer. Ainda no dia 23/03/2017, o Autor enviou à citada preposta da segunda Ré uma foto do comprovante de tal transferência, a qual lhe informou que a partir de então o primeiro Réu iria fazer uma auditoria para adequar os citados valores negociados para chegar ao referido valor mensal de R$ 1.473,04 (mil quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos) a ser pago pelo Autor ao primeiro Réu em 96 (noventa e seis) prestações. Informou ainda que ao refazer os cálculos da negociação com o Autor, que este receberia R$ 11.000,00 (onze mil reais) no final do negócio, em vez dos citados R$ 8.201,84 (oito mil duzentos e um reais e oitenta e quatro centavos), pois lhe estava sendo concedido um mês de prazo para descontar a primeira prestação do referido valor mensal de R$ 1.473,04 (mil quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos), ou seja, somente em maio de 2017 tal prestação seria descontada no contracheque do Autor, subsumindo que o Autor passaria o mês de abril sem pagar o citado somatório de R$ 3.158,58 (três mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) de empréstimos consignados que tinha com o BRB e com o Banco Alfa, que somado aos citados R$ 8.201,84 (oito mil duzentos e um reais e oitenta e quatro centavos) chegaria aos referidos R$ 11.000,00 (onze mil reais). Tal preposta disse, por fim, ao Autor que ligariam do primeiro Réu para ele para a confirmação de toda a negociação e dos citados valores e de mais um depósito de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser feito na conta corrente do Autor. Ocorre que o Autor surpreendeu-se ao verificar seu contracheque de abril de 2017, pois veio descontando em nome do primeiro Réu uma primeira de 96 (noventa e seis) prestações de R$ 1.633,08 (mil seiscentos e trinta e três reais e oito centavos) e uma primeira de 96 (noventa e seis) prestações de R$ 822,50 (oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Ou seja, percebeu então o Autor que havia sido enganado e vítima de um golpe fraudulento, não conseguindo mais falar com referida preposta da segunda Ré de nome Ruth Andrade da Silva, nos telefones: (11) 3509-6482, ramal 1614 / (11) 3509-6484, 08000020242 / 4380-1791, ou em qualquer outro.” Assim, requereu a nulidade dos contratos que previram 96 prestações de R$ 1.633,08 e 96 prestações de R$ 822,50 (conforme contracheques Id. 20557372), devendo ser mantidos os termos propostos por telefone, quais sejam, 96 prestações de R$ 1.473,04, além da devolução em dobro do indébito e indenização por danos morais. Nas contestações, os Réus apresentaram contratos que supostamente comprovariam os termos do refinanciamento (Id. 20557416 e Id. 20557443). Na réplica, o Autor aponta fraude nos contratos, afirmando que fora orientado a assinar apenas a última folha dos instrumentos, que seriam preenchidos posteriormente, e insiste no argumento de que não refletem a negociação havida por telefone. Assim, reitera o pedido de inversão probatória, para que as Rés apresentem as ligações gravadas. O pedido foi indeferido na origem, sob o entendimento de que não havia indicação de que a contratação tivesse sido feita por telefone (Id. 20557470). No entanto, em sede recursal, esta eg. Turma Cível reconheceu o cerceamento de defesa, por entender necessária dilação probatória para verificar as condições efetivamente oferecidas pelos Réus para a portabilidade dos empréstimos. Não tendo apresentado as referidas gravações no prazo assinalado, plausível a alegação do Apelante de que os Réus não se desincumbiram do ônus processual quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme prescrito no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Assim sendo, presente a probabilidade de incorreção dos descontos efetivados no contracheque do Apelante. Incabível, no entanto, a suspensão in totum dos referidos descontos, mas tão somente dos valores que extrapolam os termos alegadamente negociados por telefone, conforme narrado na inicial, cuja prestação mensal seria de R$ 1.473,04 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos). Lado outro, não vislumbro interesse processual quanto à pretendida tutela provisória para que os Réus se abstenham de incluir o nome do Autor em órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de empréstimos consignados, em que os descontos são implementados diretamente no contracheque do devedor pelo órgão pagador. Não sendo o inadimplemento das parcelas decorrente da vontade do Apelante, inexistiria risco de inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Igualmente, considero prematura a liberação da margem consignável em sede liminar, pois, dada a precariedade da tutela provisória, eventual julgamento desfavorável ao Apelante tornaria irreversível a medida caso contraísse novos empréstimos consignados. Por fim, há risco ao resultado útil do processo, pois a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado – redução do valor das parcelas pela portabilidade – tornando-o inútil ao Autor. Nesse ponto, destaco que o processo já tramita há quase quatro anos, em razão de dificuldades na citação de uma das Rés e demais incidentes processuais relatados. Ante o exposto, concedo tutela de urgência para reduzir os descontos no contracheque do Autor referentes aos empréstimos com o Banco Pan S.A. ao valor de R$ 1.473,04 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos), até o julgamento final do processo. Oficie-se ao órgão pagador para implementação imediata do novo valor de desconto (Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora